Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊENCIA DE INCONTROVÉRSIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pela qual o autor pretende que o réu seja determinado a cessar as cobranças dos pagamentos do contrato de financiamento para a compra de um veículo, bem como que promova a exclusão do cadastro de inadimplentes, mantendo o objeto da lide na posse do demandante. 1.1. Agravo aviado pelo autor pleiteando a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja autorizado o depósito da parcela incontroversa para inibir a mora, determinar a manutenção na posse do veículo e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Alternativamente, postula a autorização do depósito integral das parcelas vincendas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.
2. As questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 2.1. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 2.2. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. 2.3. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. 2.4 Ao demais, frise-se, o que não existe nos autos é parcela incontroversa. Muito ao contrário. Não houvesse controvérsia, inexistiria lide.
3. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3.1. Precedentes deste TJDFT.
4. Agravo de instrumento improvido.